Tribunal: TJDFT
Processo: 0724076-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. MATÉRIA PRECLUSA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCABÍVEL. CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. DÚVIDAS DA CONTADORIA. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGAÇÕES PELAS PARTES. NECESSIDADE. REQUERIMENTO DE OUTROS DOCUMENTOS PELA CONTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa.
1.1. Ausente recurso contra decisão que determina a realização dos cálculos para a liquidação do julgado pela Contadoria Judicial, descabida a impugnação, em razão da preclusão temporal.
2. O cumprimento de sentença é circunscrito aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada e de violação ao princípio da fidelidade ao título executivo.
3. Uma vez determinada a produção de prova pericial quanto aos cálculos elaborados pelas partes, as conclusões do juízo não podem prevalecer, porquanto tal trabalho compete à perícia.
3.1. As dúvidas da Contadoria não podem ser sanadas com meras ilações do juízo de origem, sendo necessária a efetiva demonstração das alegações pelas partes, além da possibilidade de a própria contadoria requerer outros documentos e elaborar os cálculos conforme os parâmetros do título e documentos apresentados.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.